Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REJUSTES. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DEZ FAIXAS ETÁRIAS DEFINIDAS EM MANUAL DO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA NÚMERO 63/2003 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. VARIAÇÃO ACUMULADA. FÓRMULA ESPECÍFICA. MATEMÁTICA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme dispõe o Recurso Especial Repetitivo número 1.568.244/RJ do Superior Tribunal de Justiça, o reajuste implementado na décima faixa etária, por si só, não é considerado abusivo.
2. Contudo, alguns parâmetros devem ser observados para viabilização do aumento, a fim de não tornar o contrato excessivamente oneroso ao beneficiário, sem a devida comprovação da necessidade de incremento do risco assistencial.
3. Tendo em vista se tratar de plano de saúde contratado em 2011, entendo ser cabível analisar a adequação dos reajustes à luz das regras para alteração da faixa etária contidas na Resolução número 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
4. A expressão "variação acumulada" prevista no inciso II do artigo 3o da referida Resolução não pode ser interpretada como simples sinônimo de soma dos percentuais.
5. Trata-se, em verdade, de operação própria da matemática financeira, com fórmula específica traduzida pela seguinte equação: tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)] - 1, na qual tacumulada significa a taxa de variação acumulada; t1 é referente à primeira variação, taxa de reajuste entre a primeira e a segunda faixa etária; t2 é referente à segunda variação, taxa de reajuste entre a segunda e a terceira faixa etária; tn é referente à enésima variação.
6. Ao aplicar as variações previstas no Manual do Beneficiário à referida fórmula, tem-se por adequados os reajustes realizados pela operadora ré.
7. Recurso conhecido e provido.